Tribunal: TJDFT
Processo: 0702581-04.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702581-04.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DE BRASILIA BRB AGRAVADO: IVONE MARIA JUNQUEIRA FIGUEIREDO PENAFORTE DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto pelo BRB Banco de Brasília S.A. contra a decisão interlocutória da 10a Vara Cível de Brasília que deferiu a tutela provisória de urgência para que o agravante suspenda os descontos realizados na conta corrente da agravada, referentes aos contratos de mútuo bancário celebrados, sob pena de multa (autos no 0737339-40.2024.8.07.0001, ID no 212806302). 2. O agravante sustenta, em suma, que a decisão não deve prevalecer, uma vez que realizou apenas os descontos autorizados pela própria agravada na ocasião em que solicitou os empréstimos bancários contratados. 3. Destaca que não incorreu em qualquer ato ilícito e observou todas normas e regulamentos do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, pois integra o Sistema Financeiro Nacional, nos ternos da Lei no 4.595/64. 4. Esclarece que o débito automático em conta corrente é modalidade disponível aos clientes e representa condição essencial para a efetividade do contrato de mútuo, inclusive com taxas de juros diferenciadas, o que beneficia o contratante/devedor. 5. Como consequência, argumenta que a agravada não pode se valer da própria conduta como justificativa para requerer a suspensão das autorizações dos descontos em conta corrente, em detrimento do direito ao crédito da instituição bancária, sob pena de enriquecimento sem causa. 6. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 7. Preparo (ID no 65486209, págs. 7-8). 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 10. A agravada é aposentada. A legislação de regência limita o pagamento de mútuos bancários nas ocasiões em que a forma de adimplemento seja o desconto direto na fonte pagadora. 11. Pode-se concluir que a norma não se aplica às cobranças de parcelas de outros tipos de empréstimos pessoais contratados espontaneamente, mediante autorização de débito em conta corrente 12. O parâmetro para avaliar se os descontos são excessivos é a remuneração bruta do contratante, conforme consolidado na jurisprudência: [...] 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de considerar que os descontos na folha de pagamento devem ser limitados a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta, em função do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos. (AgRg nos Edcl no ARESP no 350786, 4a Turma, Rel. Min. Luís Filipe Salomão, DJe de 8.4.2016). [grifado na transcrição]. 13. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 14. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, poderia constituir uma violação expressa ao Estado de Direito. 15. As dívidas contraídas por meio de antecipação salarial, de férias, 13o salário, cheque especial, cartão de crédito e demais empréstimos pessoais não se configuram como desproporcionais ou excessivamente onerosas, uma vez que foram criadas e aumentadas pelo próprio consumidor, no exercício da sua autonomia da vontade, que deve ser preservada. 16. Ao julgar o Tema Repetitivo no 1.085 (Recursos Especiais no 1.863.973/SP; 1.877.113/SP e no 1.872.441/SP), o STJ entendeu que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 17. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano no caso em análise, apesar de o agravado sustentar o contrário em sua petição inicial. 18. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. 19. Já o art. 421-A dispõe que se presumem paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. 20. Isso garante que as partes elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. 21. A suspensão dos descontos determinada na origem não se sustenta no atual cenário fático-jurídico dos autos principais, uma vez que decorrem dos diversos contratos de mútuo bancário voluntariamente celebrados pela agravada. 22. Precedente: TJDFT Acórdão no 1769013, 07474972820228070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 23. A questão parece se adequar ao superendividamento devido ao comprometimento dos valores mensais que a agravada recebe. Contudo, o desequilíbrio financeiro gerado pela desorganização de gastos não é fundamento suficiente para eventual declaração de insolvência, tampouco pode ser utilizada para justificar a suspensão dos descontos realizados em conta corrente (Acórdão no 1359852, TJDFT). 24. A manutenção da suspensão dos descontos autorizados pela agravada em conta corrente, que pode acarretar efeitos sociais, dependeria do preenchimento de todos os requisitos fático-legais, cuja análise somente pode ser realizada em Juízo de cognição exauriente. 25. A mera revogação da autorização para os descontos realizados em conta corrente, em momento posterior aos contratos de mútuo bancário celebrados e sem a apresentação de um plano paralelo de pagamento, configuraria flagrante moratória desprovida de embasamento legal. 26. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. DISPOSITIVO 27. Defiro o efeito suspensivo para sobrestar as determinações impostas ao agravante na decisão. Logo, os descontos autorizados pela agravada em sua conta corrente devem ser preservados (CPC, arts. 1.015, inciso I, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 28. Comunique-se à 10a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 29. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 30. Oportunamente, retornem-me os autos. 31. Publique-se. Brasília, DF, 22 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO